Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701888-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Rosa Maria Aparecida em face da r. decisão (ID 13945405) que, proferida em sede de plantão judiciário, determinou à Embargada, Anhanguera Educacional Participações S/A - UNIDERP, que emitisse em favor da embargante declaração de conclusão do Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Informa que o documento buscado no presente processo é necessário para cumprir exigências para posse no cargo de Professor Substituto da Cidade Ocidental/GO. Afirma que em razão da r. decisão a Embargada emitiu documento denominado “Atestado” (ID 13950839). Ocorre que, segundo narra, a banca do concurso não aceitou o Atestado sob o argumento de que deveria apresentar documento denominado “Certificado”. Diante de tal situação e do fato de o prazo para comprovar a conclusão do curso expirar às 16h de hoje, dia 03 de fevereiro de 2020, pede que seja esclarecido na referida decisão que o documento expedido pela Embargada servirá como certificado de conclusão de curso, não podendo haver negativa de recebimento pela comissão do concurso. É o breve relatório. Decido. Recebo o pedido formulado como petição, eis que a questão deduzida não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/15. No caso, verifico que a ação intentada teve como parte ré somente a UNIDERP, razão pela qual o atendimento ao pedido de determinação para que a banca examinadora do concurso aceite o documento expedido esbarra nos limites subjetivos da lide. Da análise do documento emitido pela Faculdade/Agravada, infere-se que o conteúdo certifica a conclusão do curso, razão pela qual, a despeito da aposição do nomen iuris como Atestado, ele corresponde a um certificado. Acrescento que o Ministério da Educação, ao tratar de tema relativo aos documentos de comprovação de conclusão de curso, utiliza a terminologia “atestado de conclusão de curso”. Confira-se: “Existe prazo para a Instituição de Ensino Superior emitir o diploma? A legislação educacional não estabelece prazo para a entrega de histórico escolar e atestado de conclusão de curso, bem como diplomas de cursos superiores, aplicando-se, nesse caso, o Código Civil Brasileiro. Ou seja, a instituição de ensino superior fica em mora (situação de descumprimento culposo) mediante interpelação formal (escrita e protocolar) do interessado, devendo o aluno, nesse caso, dirigir-se aos órgãos de Defesa do Consumidor, ao Ministério Público ou demais instâncias do Poder Judiciário.” (http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/perguntas-frequentes) (grifou-se) Assim, reconheço que o documento expedido pela Anhanguera Educacional Participações S/A – UNIDERP, juntado no ID 13950839, embora contenha nomenclatura diversa da indicada pelo Município de Cidade Ocidental/GO, atende às diretrizes emanadas do Ministério da Educação, pois é expresso em atestar a conclusão do Curso de Graduação em Pedagogia, requisito que se exige ser comprovado para posse no cargo de Professor Substituto daquela localidade. Desse modo, não há dúvida quanto ao cumprimento da decisão proferida em sede de plantão judiciário deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inexistindo motivo para rejeição do documento expedido pela Anhanguera Educacional Participações S/A – UNIDERP, apenas por não ter sido nominado como “Certificado de Conclusão de Curso”. Atribuo à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator